Tribunal: CARF
Processo: 14041.000330/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000330/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.943 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
C & F AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. A falta de
apresentação, à autoridade fiscal, dos livros de escrituração exigidos pela
legislação, implica arbitramento do lucro, para fins de incidência do IRPJ e da
CSLL.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, André Severo Chaves,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000330/2007-16
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente)..

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/BSB (Acórdão 03-38.450, e-fls. 336 e ss.) julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em análise da impugnação exordialmente apresentada, a 2" Turma da DRJ/BSA
não conheceu da defesa tendo em vista que não foi apresentada a respectiva procuração em nome
da representante da autuada (Acórdão 03-22,683, e-fls. 295 e ss.). Assim, apresentou-se o
Recurso Voluntário (e-fls. 303 e ss.), julgado em 30/09/09, conforme Acórdão 1201-00.181(e-
fls. 324), o qual deu provimento decretando a nulidade da decisão recorrida. Proferiu-se então
nova decisão (Acórdão 03-38.450, e-fls. 336 e ss.), que enfrentou o mérito e foi objeto do
Recurso Voluntário interposto em 01/10/2010 (e-fls. 355 e ss.).
Em síntese o relatório fiscal em relação à constituição do crédito tributário está
bem sucinto, no Auto de Infração (e-fls. 18 e ss., 2a Fase e Conclusão). Na denominada 1a fase
(e-fls. 16-18) pela Autoridade Lançadora, há a explicação das circunstâncias em que o
procedimento fiscal ocorreu. Após, na 2a fase e conclusão, verifica-se que o lançamento foi
realizado sobre a movimentação financeira dos extratos apresentados (Bic Banco), tendo em
vista ser incompatível com as receitas declaradas na DIPJ (cf. 2a Fase, e-fl. 18). Expõe a
Autoridade que houve recusa da empresa em exibir seus livros e documentos completos, por
conseguinte, efetuou-se o lançamento com base no arbitramento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 336 e ss.)
Transcrevo relatório e voto da decisão de piso:
Relatório
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de infração às
fls. 13/41, formalizando lançamentos de oficio do crédito tributário abaixo
discriminado, relativo ao ano-calendário de 2002, incluindo juros de mora calculados
até 31/05/2007 e multa proporcional de 75%:

De acordo com a descrição dos fatos, os lançamentos de IRPJ e CSLL decorrem dc
arbitramento do lucro da contribuinte, com fundamento no art. 530, inciso III, do Dec.
n". 3.000, de 1999 (RIR/99), tendo em vista que o sujeito passivo, optante pela
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

tributação com base no lucro presumido, notificado a apresentar os livros e documentos
de sua escrituração, não atendeu às intimações do fisco. Por repercussão, foram também
lançadas de oficio a contribuição para o PIS e a Cofins.
Cientificada das exigências por via postal em 21/06/2007 (AR colado à fl. 264), a
autuada apresentou em 23/07/2007, a petição acostada às fls. 266/276, na qual, após
reportar-se aos fatos e ao enquadramento legal da autuação, invoca o art. 148 do CTN
para argumentar não ser cabível o lançamento por arbitramento, na medida em que o
autor do feito exacerbou ao desconsiderar toda a contabilidade da empresa, inclusive a
que estava regular, adotando a tributação base no lucro arbitrado. Cita, em defesa de sua
tese, jurisprudência judicial e administrativa, pugnando pelo reconhecimento da
insubsistência da pretensão fazendária.
Ao final, protesta pela posterior juntada de instrumento procuratório, na forma do art. 37
do CPC, e, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
O litígio foi julgado em sessão de 28/09/2007, nos termos do Acórdão n'. 03-22.683 (fls.
285/287), decidindo esta Turma, por unanimidade de votos, não conhecer da
impugnação, tendo em vista que foi requerido na inicial o prazo de quinze dias admitido
pelo art. 37 do CPC, prorrogável por igual interregno, para juntada do mandato do
signatário da petição, e, há muito expirado esse prazo legal, a interessada não
compareceu aos autos para suprir essa lacuna processual.
Cientificada do decisum de primeira instância em 23/10/2007 (fl. 292), o representante
da interessada, ao mesmo tempo em que requereu a juntada do instrumento procuratório
faltante (fls. 302/303), interpôs recurso voluntário em 19/11/2007 (fls. 293/301), o qual
foi julgado em sessão de 30/09/2009 pela la Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, que, por
unanimidade de votos, proferiu o Acórdão n°. 1201-00.181, acatou a peça recursal,
determinando a nulidade da decisão recorrida.
A decisão de origem restou assim ementada:
Ementa do Acórdão
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
Tendo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais declarado nula a
decisão de primeira instância inicialmente prolatada, cabe outra ser proferida,
decidindo-se a matéria de mérito não apreciada na decisão anulada.
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. A falta de apresentação, à
autoridade fiscal, dos livros de escrituração exigidos pela legislação, implica
arbitramento do lucro da pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro
presumido, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.
PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
Ao lançamento das contribuições sociais, decorrentes da mesma matéria, aplica-se o
decidido em relação ao imposto de renda, se nada foi especificamente contestado pelo
sujeito passivo.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Do Recurso Voluntário (e-fls. 358 e ss.)
Transcrevo abaixo as razões recursais apresentadas pela recorrente:
[...]
III.2) – DO MÉRITO.
III.2.1) DA IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO.
O arbitramento, também denominado aferição indireta pelo art. 33, § 6.°, da Lei n.°
8.212/91, é uma técnica criada pelo legislador e colocada à disposição da administração
tributária, para apurar o valor devido quando há omissão ou quando não mereça fé a
contabilidade do contribuinte, por não registrar com fidelidade os fatos administrativos
e contábeis sobre os quais deverá incidir o tributo.
Nada mais é, então, que o instrumento utilizado pelo Fisco para arbitrar um valor a ser
considerado como o valor tributável do produto/serviço, em decorrência de declarações
inverídicas ou omissas apresentadas pelo contribuinte, que deverão ser desprezadas.
Sua aplicação prescinde de processo administrativo de iniciativa do Fisco, que
demonstre o equívoco das informações prestadas pelos contribuintes que decorreriam
em lesão ao Erário, e tem corno escopo evitar a evasão fiscal.
O arbitramento deve ser utilizado corno medida de repressão a uma conduta omissa ou
dolosa — que não restou comprovada no caso específico, mas esse caráter inibitório do
instituto não permite sua utilização indiscriminada corno meio de punição.
Sendo assim, o arbitramento, sob pena de nulidade, tem que respeitar todos os
princípios constitucionais que asseguram a tributação de acordo com a capacidade
econômica do contribuinte, não podendo, desta feita, ser realizado sob o prisma da
conveniência e oportunidade da autoridade administrativa.
Trata-se. por isso mesmo, de medida excepcional, a ser utilizada pela fiscalização
apenas naquelas hipóteses em que não se vislumbram outras formas de se sanar as
irregularidades constatadas na escrita contábil do contribuinte.
Nesse sentido:
TI?IBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL.
AFERIÇÃO INDIRETA. MEDIDA EXCEPCIONAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ (..) A
apuração indireta do valor das contribuições previdenciárias é providência
excepcional que representa urna ruptura nos procedimentos rotineiros para a
apuração do montante da obrigação tributária, justificada pela existência de
irregularidades insanáveis na documentação contábil apresentada pela empresa
(STJ — RESP n° 644.183 — Rel. Ministro Castro Meim — 2" Turma — D1.
17/05/200, p.116).
In casu, embora se tenha constatado algumas desconformidades, como a dificuldade de
localização da totalidade dos livros e documentos, tendo em vista que os sócios haviam
encerrado as atividades da empresa em 2004, tais irregularidades, não justificam a ação
do fiscal, que entendeu por bem desconsiderar toda a contabilidade da empresa,
inclusive a que estava regular, e arbitrar o valor das contribuições em sua plenitude.
Na hipótese do contribuinte manter regular escrituração da receita bruta
efetivamente verificada, é com base nela, e não por arbitramento, que o tributo
deve ser lançado.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Ressalte-se que, era perfeitamente possível à fiscalização fazer o levantamento das
operações da RECORRENTE com base na documentação existente, resguardando o uso
da medida excepcional do arbitramento apenas para aquela pequena parte em que não se
revelou possível o suprimento das irregularidades supostamente constatadas. Como
preferiu transformar a exceção em regra, aferindo indiretamente a totalidade do crédito,
a Administração colocou em risco a validade de seu ato, que, por isso mesmo, deve ser
desconsiderado.
Corno sabido, o exercício do poder de tributar não é absoluto. A Constituição Federal
restringe-o, ora no interesse do cidadão, das empresas ou da comunidade.
Tais limitações são consagradas por diversos princípios, dentre os quais consta o da
legalidade que afiança "sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte" a
vedação "à União, Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça".
Esta legalidade, no âmbito tributário é ainda mais necessária e estrita haja vista a
natureza nitidamente política da tributação, sendo vedado o emprego de analogia
quando a hipótese for de exigência do tributo.
Assim, a norma tributária deve ser clara o suficiente para determinar a obrigação
imposta, caracterizando todos os seus elementos constitutivos de forma a prever com
rigorosidade a exação.
Neste sentir, outro não podia ser o entendimento há muito apregoado pelos
CONSELHOS DE CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, órgãos
reconhecidos por seus rigores. Confira-se:
"O princípio da tipicidade revela que o instituto da competência impositiva fiscal
deve ser exaustiva. Todos os critérios necessários à descrição tanto do fato
tributável como da relação jurídico-tributáría reclamam unia manifesta e
esgotante previsão legal. O lançamento fiscal não pode se valer de sua própria
dúvida. A certeza e segurança jurídicas envoltas no princípio da reserva legal
(CTN, arts. 30 e 142) não comportam infidelidades nos lançamentos fiscais. (...)".
(Recurso de Ofício n° 110498, Acórdão n° 103-20485, Rel. Neicyr de Almeida, 3'
Câmara do 1° Conselho, Sessão de 23/01/2001, grifos nossos).
É certo que, para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração
Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular,
no entanto, esses poderes, no Estado Democrático de Direito, entre cujos postulados
básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir
os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.
Desta forma, os poderes que exerce a Administração Pública são regrados pelo sistema
jurídico vigente, não podendo o agente público em geral ultrapassar Os limites que a lei
traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade.
III)— DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
reconhecendo-se as insubsistências da pretensão fazendária, materializada no
procedimento administrativo ora recorrido.
Protesta ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente provas documentais e periciais se fizerem necessárias.
É o relatório.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno
do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da
decisão recorrida:
Do Voto da Decisão Recorrida
A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Dec. n°. 70.235. de 06 de
março de 1972 e alterações posteriores, e, diante da decisão de segunda instância, cabe
dela tomar conhecimento e proferir nova decisão, apreciando a matéria de mérito.
Ao atacar a tributação por arbitramento, a impugnante, em síntese, alega que o autor do
procedimento fiscal teria exacerbado ao desconsiderar toda a contabilidade da empresa,
inclusive a que estava regular, trilhando pelo caminho do arbitramento.
Nada mais despropositado, haja vista que em resposta ao Termo de Intimação datado de
16/02/2007 (fls. 52/53) [efl. 54/55], no qual foi requerida a apresentação de extratos
bancários e dos livros comerciais e fiscais, a impugnante encaminhou apenas os extratos
de sua conta no Bicbanco, em 14/03/2007 (fls. 137/151).
Não é ocioso destacar que no ano-calendário de 2002, objeto da fiscalização, o sujeito
passivo optou pela tributação com base no lucro presumido (DIPJ às fls. 229/260) [efl.
238 e ss.], tendo inclusive informado, na Ficha 47B (fl. 260) [efl. 269], possuir
escrituração contábil. Não apresentando ao fisco os livros de sua escrituração, ao ser
regularmente intimada, a impugnante ficou sujeita ao arbitramento do lucro, na forma
determinada pelo art. 530, inciso III, do RIR/99, verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n2 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
...
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Portanto, o arbitramento do lucro foi efetuado com estrita observância da legislação de
regência, não tendo ocorrido a pretensa exacerbação invocada pela impugnante, muito
menos a alegada desconsideração de toda a contabilidade da empresa, inclusive a que
estaria supostamente regular, pois nenhum livro de escrituração chegou a ser
apresentado, ut supra dictum.
Por fim, quanto ao protesto de provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, disciplina a dicção do art. 16 do Dec. n°. 70.235, de 1972, nos dispositivos a
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

seguir reproduzidos, que o momento processual de apresentação de prova pelo sujeito
passivo é na impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
4°A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
n° 9.532, de 1997)
a) _fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, a petição impugnativa não se faz acompanhar de nenhum elemento de
prova, limitando-se a formular uma argumentação que, conforme visto acima, não se
coaduna com a realidade dos fatos.
Ex positis, VOTO pela improcedência da impugnação e conseqüente manutenção do
crédito tributário impugnado.
AUSBERTO PALHA MENEZES
Relator
.A Decisão restou ementada como segue:
Do Arbitramento do Lucro
Cumpre apenas acrescentar que em relação ao arbitramento do lucro, entendo que
a recorrente fez certa confusão ao alegar que “o arbitramento, também denominado aferição
indireta pelo art. 33, § 6.°, da Lei n.° 8.212/91, é uma técnica criada pelo legislador e colocada à
disposição da administração tributária, para apurar o valor devido quando há omissão ou quando
não mereça fé a contabilidade do contribuinte, por não registrar com fidelidade os fatos
administrativos e contábeis sobre os quais deverá incidir o tributo”.
A aferição indireta indicada no dispositivo supracitado em “nada tem a ver” com o
arbitramento do lucro. São institutos diferentes. O primeiro está atualmente regulamentado pela
IN RFB 2.021/21 (art. 37), e se refere à apuração das contribuições previdenciárias em situações
em que não se pode identificar a apuração do tributo através da contabilidade.
Já o arbitramento do lucro é uma determinação legal quando o sujeito passivo se
enquadrar em uma das hipóteses previstas na lei. Embora o motivo seja o mesmo — não haver
escrituração contábil idônea de modo a amparar a apuração do tributo —, trata-se de aplicação
em casos cujos cálculos são totalmente diferentes. No caso em questão, na impossibilidade de se
apurar a base de cálculo por meio outro meio — considerando o regime de tributação da
contribuinte —, utiliza-se o arbitramento, conforme determinação legal.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Dos princípios constitucionais
Em relação ao poder de tributar e à violação a diversos princípios constitucionais,
cumpre realçar que este Colegiado não é competente a apreciar questões atinentes à
constitucionalidade ou ilegalidade, cabendo apreciar tão somente a aplicação da lei tributária ao
caso concreto.
Nesse sentido destaco enunciado da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Não conheço portanto deste capítulo do recurso.
Considerações Finais
A constituição do crédito tributário operou-se unicamente por não ter a
contribuinte comprovado a origem dos valores constantes do extrato bancário do BIC BANCO
S/A. A recorrente alega:
Na hipótese do contribuinte manter regular escrituração da receita bruta efetivamente
verificada, é com base nela, e não por arbitramento, que o tributo deve ser lançado.
Ressalte-se que, era perfeitamente possível à fiscalização fazer o levantamento das
operações da RECORRENTE com base na documentação existente, resguardando o uso
da medida excepcional do arbitramento apenas para aquela pequena parte em que não se
revelou possível o suprimento das irregularidades supostamente constatadas. Como
preferiu transformar a exceção em regra, aferindo indiretamente a totalidade do crédito,
a Administração colocou em risco a validade de seu ato, que, por isso mesmo, deve ser
desconsiderado.
No entanto, a Autoridade Lançadora arbitrou tendo em vista a “recusa da empresa,
em exibir seus livros e documentos completos” (cf. art. 530, inciso III do RIR/99). Não há nem
mesmo nos autos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, de
modo a evidenciar a origem dos valores considerados como receita omitida.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.943 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000330/2007-16

Conclusão
Desta forma, voto por conhecer parcialmente o recurso interposto para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital